Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE TOLDO. PRESERVAÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO. CONVENÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PLAUSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A convenção de condomínio que proíbe a instalação de toldos em varanda de edifícios não viola o direito de propriedade ou moradia.
2. A norma condominial que proíbe a instalação de toldos em varanda de edifícios não viola o direito de propriedade ou moradia. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Contudo, o ordenamento jurídico impõe certos limites ao exercício dessas faculdades, sobretudo em se tratando de habitação de natureza coletiva, denominado condomínio edilício.
3. A convenção condominial prevê a possibilidade da modificação da fachada da unidade do condômino, desde que o interessado obtenha a aquiescência da integralidade dos condôminos, requisito também previsto no art. 10, §2o da Lei no 4.591/64, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. Agravo conhecido e provido.